Tribunal: STF
Processo: HC 262790
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental, em razão de sua intempestividade. A petição do agravo regimental foi protocolizada fora do prazo legal de cinco dias, conforme certidão de publicação e protocolo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do agravo regimental interposto. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de cinco dias contínuos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990, art. 258 do RISTJ e art. 798 do CPP. 



    4. A interposição fora do prazo legal resulta na manifesta intempestividade do recurso. 



    5. Não há contradição no acórdão embargado, pois a contradição passível de ser sanada nos embargos de declaração é a interna, entre os fundamentos e a conclusão do julgado, e não a externa, relativa à incompatibilidade com argumentos ou teses da parte embargante. 



    6. O embargante manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a modificação do provimento anterior, o que não se coaduna com a medida integrativa dos embargos de declaração. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo e não deve ser conhecido."



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e maus tratos a animais. 



    3. O Tribunal do Júri absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    5. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo. O Relator do AResp 2600790, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede que seja restabelecida a sentença absolutória.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    9. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável neste habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ocorre que, embora os corpos de (...) e seu cão não tenham sido encontrados, foram localizados projéteis e cápsulas de arma de fogo deflagrados em sua residência. Vestígios das roupas de (...) e objetos pertencentes tanto ao ofendido quanto ao cachorro foram encontrados, com marcas de sangue, nas proximidades da viatura em que os réus se locomoviam. Também, a coleira do cachorro desaparecido junto com a vítima foi encontrada por policiais na viatura acidentada e as manchas de sangue existentes no porta-presos da viatura têm perfil genético idêntico ao obtido nas roupas e objetos pessoais do falecido.



    A materialidade do delito de homicídio simples restou bem demonstrada nos autos, não só pela prova oral colhida, mas também (e principalmente) pelas provas documental e pericial produzidas (...).



    As testemunhas (...), tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram terem verificado, na madrugada do dia 04 de julho de 2020, o sumiço da vítima da residência, bem como de seu cachorro de estimação, estando o local todo revirado e com marcas de sangue. A polícia, acionada, demorou mais de uma hora para comparecer, tendo policiais apenas ordenado que registrassem a ocorrência. Todavia, inconformados, os familiares começaram a efetuar buscas por conta própria, tendo localizado vestes da vítima com manchas de sangue próximas ao local onde uma viatura policial teria sofrido um acidente, sendo que, somente após esses fatos, tiveram sucesso no início das investigações pela polícia.



    (...)



    De acordo com a conclusão do laudo pericial de fls. 176/198, foram localizadas roupas da vítima às margens da estrada onde (...) capotou com a viatura de polícia, vestes estas com manchas de sangue humano: ‘Foram periciadas seis peças encontradas uma área verde de plantação de eucalipto localizada à margem esquerda da Estrada Vicinal José Waldemar Mazer, sentido Tapiraí. Despertou interesse pericial as imediações dos pontos de GPS 23º53.816'S e 47º38.183'W, e 23º53.803'S e 47º38.177'W. Os vestuários foram apontados como pertencentes a (...), desaparecido na cidade de Tapiraí na madrugada do dia 06 de julho de 2020. Tratava-se de uma roupa íntima masculina, uma camisa 'Lacoste', duas blusas com capuz, uma calça e um cobertor. Exceto a roupa íntima, as demais peças apresentavam manchas de substância hematoide, as quais foram coletadas e enviadas ao Núcleo de Biologia e Bioquímica para comparação com materiais de referência indireta do desaparecido (coletados no mesmo dia dos exames, na residência da vítima). O teste Fecacult OneStep, usado para confirmar a presença de sangue humano, foi aplicado em uma mancha da calça encontrada, cujo resultado foi positivo. As roupas e o cobertor periciados acompanham este laudo no interior de embalagens próprias desta Superintendência lacradas sob os números SPTC 1333450 e SPTC 1333447.”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator